Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO 
   À DENUNCIADA QUE NÃO GOZA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 
   MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
   IMPROVIDO.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal em agravo 
   regimental na ação penal 470, "Não se conhece de Agravo Regimental 
   contra decisão do relator que simplesmente dá cumprimento ao que 
   decidido pelo Plenário da Corte."
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.